Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-92.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOLO. ÔNUS DA PROVA. DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS. POSSE DE BEM PRODUTO DE CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A configuração do crime de receptação exige a demonstração do dolo, que pode ser inferido a partir do contexto fático, especialmente quando o agente não apresenta justificativa plausível para a posse de bem de origem ilícita.
2. A prova da alegação de desconhecimento da origem criminosa dos bens incumbe ao réu (CPP, art. 156).
3. Os depoimentos do policial militar condutor do flagrante, da vítima e da testemunha, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para fundamentar a condenação, pois coesos e harmônicos com os demais elementos de prova.
4. A apreensão do bem subtraído em poder do acusado, logo após a prática do crime de roubo, sem explicação razoável para a posse, afasta a tese de ausência de dolo e inviabiliza a desclassificação para a modalidade culposa.
5. Recurso conhecido e não provido.